Tribunal: CARF
Processo: 11080.723522/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723522/2012-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.055 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
LEANDRO STEGLICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos o Relator que negava provimento ao recurso voluntário e a Conselheira
Paula Santos de Abreu que dava provimento. Designado para redigir o voto vencedor de
conversão em diligência, o Conselheiro Marco Rogério Borges.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogerio Borges - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 48) interposto em face de Acórdão da
DRJ (fl. 39), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a impugnação apresentada
pela Contribuinte (fls. 2-3), de forma a manter penalidade administrativa por atraso na entrega da
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimob (ano calendário 2011),
arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês. Considerando o lapso temporal entre a data
limite (30.06.2011) e a efetiva entrega da declaração (29.02.2012) pelo Contribuinte, concluiu o
Colegiado que o Contribuinte deu causa a existência e exigibilidade de crédito tributário no
montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723522/2012-07
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.055 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723522/2012-07

I.
Despacho Decisório.
2. Com fundamento nos termos dos § 2o e 3o do artigo 113 e caput do artigo 122
do CTN, no artigo 16 da Lei 9.979/1999, no artigo 57 da MP n°. 2.158-35/2001 e IN SRF
1.115/2010 foi lavrado auto de infração (fl. 7) em desfavor da RECORRENTE. O fundamento
constante no Despacho Decisório para a realização do lançamento fora, em síntese, a “entrega da
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB após o prazo fixado na
legislação tributária”.

II.
Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
3. Inconformada com a lavratura do AI, o Recorrente apresentou sua
manifestação de inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação. De forma resumida, a Impugnante requereu a reforma do
despacho decisório, eis que ao confeccionar a DIMOB (ano calendário 2011) “foi preenchido a
situação especial como Sim, o evento como Extinção e a data do Evento como 31/05/2011,
ocorre que o preenchimento desses dados se deu de forma equivocada, o funcionário responsável
pela digitação dos dados ao visualizar a planilha de lançamento copiou essas informações que
não pertenciam ao contribuinte (...)”.
4. A DRJ julgou a improcedência da impugnação nos seguintes termos da
transcrição da ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-Calendário: 2011
MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
INDICADA. ERRO DE FATO.
Somente é passível de reforma o lançamento de multa por atraso na
entrega da declaração quando comprovada a ocorrência de erro de fato ou
este é evidente pelas próprias circunstâncias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

III.
Recurso voluntário
5. Regularmente intimada da decisão (fl. 45, em 02.09.2013), a Contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fl. 48, em 13.09.2013), por meio do qual argumenta a
subsistência de erro de fato outrora, complementando que “as atividades nunca foram extintas,
tanto que no preenchimento da Declaração de Informação sobre Atividades Imobiliárias
(DIMOB) entregue com erro de fato (...) explicitam que a atividade continuava, pois continha
lançamento após a data colocada por engano de extinção”. Arremata que “se não fosse o erro a
declaração estava sendo entregue no prazo, no exercício seguinte seguiu efetuando nova
declaração do DIMOB”, razões pela qual pugna pela cassação da decisão da DRJ e
consequentemente, desconstituída a penalidade administrativa imposta.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.055 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723522/2012-07

6. Na mesma oportunidade, o Recorrente também apresentou documentos (fls.
50-88) com o objetivo, para além das teses já ventiladas, arrazoar que “não possuo (sic) empresa,
solicitei o CNPJ por ter obrigação de me equiparar a Pessoa Jurídica pela Incorporação
Imobiliária”.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV.
Tempestividade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este
é tempestivo, razão pela qual o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
V.
Análise dos argumentos
10. São três as teses da RECORRENTE, em síntese: a) inexistência de atividade
empresarial, b) existência de erro de fato de terceiro, com assinalação com opções distintas das
pretendidas pelo Declarante; c) tempestividade na apresentação da DIMOB.
11. O Recorrente é equiparável a pessoa jurídica de direito privado, regularmente
constituída (fls. 89-90), inscrita no CNPJ sob o n°. 04.414.865/0001-55, atuante no ramo de
“outras obras de acabamento da construção”. Dentro dos aspectos materiais de seu objeto social,
a RECORRENTE tinha contra si obrigação tributária acessória consistente na apresentação de
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, nos termos nos do §2o e 3o
do artigo 113 e caput do artigo 122 do CTN, no artigo 16 da Lei 9.979/1999, no artigo 57 da MP
n°. 2.158-35/2001 e IN SRF 1.115/2010.
12. Assim, uma vez que regularmente constituída para atuar na área de “obras de
acabamento da construção” e as exercendo, compete ao Requerente proceder a lavratura e
entrega da declaração DIMOB. Deve se ressaltar que o artigo 1o da IN 1.115/2010 prevê que a
DIMOB é de apresentação obrigatória para as pessoas jurídicas e “equiparadas”. Assim, ainda
que o Recorrente assevere não exercer atividade empresarial e “ter CNPJ” tão somente para
equiparação a Pessoa Jurídica, outro não pode ser o entendimento, senão aquele pela
apresentação obrigatória da declaração.
13. Quanto à existência de erro de fato no lançamento e entrega da declaração
evocada pela Parte, se tem que o Recorrente deixa de observar que a imputação de fato a
terceiro, que não o Requerente, não afasta, mitiga ou desconstitui a obrigatoriedade dos
lançamentos outrora informados, bem como não se lhe desincumbe do exercício de fiscalizar as
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.055 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723522/2012-07

operações em seu nome realizadas, em especial àquelas que podem se verter em penalidades,
como a do presente caso. Esta é inclusive situação abarcada pelo disposto no art. 136 do CTN,
que prevê que a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, salvo
disposição de lei em caso contrário. No caso, ainda que a pessoa que preencheu e entregou a
declaração não fosse o próprio Requerente, aquele agia em nome e sob a responsabilidade deste.
14. É para se reconhecer que o Contribuinte teria observado o prazo de entrega da
DIMOB apenas se não tivesse em situação especial, causada por seu próprio equívoco, contudo
não foi isto que ocorre, mas que o mesmo não observou o prazo para apresentação da citada
declaração, de modo que a incidência da penalidade administrativa é cabível.
VI.
Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, para,
no mérito, negar-lhe provimento, sob os fundamentos acima apresentados.

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor

Conselheiro Marco Rogério Borges - Redator Designado

Como de costume, o voto do ilustre Conselheiro Luciano Bernart está muito bem
fundamentado. Contudo, este colegiado, conforme consignado no decisum da presente resolução,
contrapondo-se ao voto do relator, divergiu, em votação decidida pela maioria dos votos, do seu
entendimento no tocante à matéria objeto em discussão nos autos.
O douto relator entendeu que o equívoco alegado pela recorrente (de ter
informado erroneamente estar em situação especial quando da entrega da Dimob) não elidiria sua
responsabilidade. Contudo, sem se posicionar em definitivo, com base nas alegações e o
constante nos autos, a maioria do colegiado entendeu que cabe uma verificação do alegado erro,
o qual deve ser procedida pela presente diligência.
O recorrente alega que houve um erro de fato ao preencher a Dimob, tendo
informado que estaria em situação especial – em extinção na data da transmissão, pelo o que
alega que não teria ocorrido. Se confirmado este erro alegado, a priori, não haveria sentido na
aplicação da multa que foi imputada.
A decisão a quo já analisou tal alegação, contudo, sem o contribuinte ter trazido
nenhuma prova, o que o fez, a princípio, na sua peça recursal.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.055 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723522/2012-07

Considerando que as provas foram apresentadas unilateralmente em segunda
instância administrativa, sem condições de haver uma maior verificação da sua validade, bem
como, seria oportuno um eventual contato com o contribuinte para melhor demonstração do que
alega.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal, e
outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, se há a confirmação do alegado pela
recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital